Tribunal: TJSP
Processo: 1013764-76.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de imóvel – ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte das rés. Valores decorrente da incidência do INCC – correção monetária decorrente do tempo transcorrido entre a celebração do contrato e do financiamento e, posteriormente, entre a celebração do financiamento e a liberação

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de imóvel – ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte das rés. Valores decorrente da incidência do INCC – correção monetária decorrente do tempo transcorrido entre a celebração do contrato e do financiamento e, posteriormente, entre a celebração do financiamento e a liberação das parcelas pela instituição financeira – previsão contratual – inexistência de abusividade, vez que configura mera atualização do valor da moeda. Sentença reformada – improcedência do pedido. Recursos de apelação provido.